Tribunal: TJDFT
Processo: 0734522-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734522-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CIRILO CESAR FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0708593-58.2021.8.07.0005, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do desconto efetuado no contracheque do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Destaca que a verossimilhança das alegações não se faz presente, porque o próprio autor afirmou ter recebido o valor do contrato de empréstimo consignado e ter repassado para a primeira ré, Seven Pay Soluções e Negócios Ltda. Afirma que no contrato de empréstimo consignado que o autor firmou com o ora agravante não consta qualquer cláusula que indique se tratar de portabilidade, não havendo qualquer irregularidade que justifique a suspensão dos descontos. Aduz que o autor foi vítima de um golpe, observando que no site “reclame aqui” há diversas reclamações formalizadas contra a empresa Seven Pay, as quais envolvem diversas instituições financeiras, todas descrevendo o mesmo modus operandi, ou seja, a celebração de um contrato totalmente apartado, mediante o qual o cliente se compromete a “repassar” valor a si emprestado, através, por sua vez, de avença regular, com instituição financeira. Destaca, ainda, que o prazo para cumprimento da determinação judicial é exíguo, principalmente ao se considerar que o desconto no contracheque do autor é mensal, além de ser excessiva a multa arbitrada, mormente por não haver limitação em seu valor total. Tece demais considerações, tal como cita julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja indeferida a antecipação da tutela pleiteada pelo autor da ação. Preparo recolhido conforme IDs 30243099 e 30243099. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 104318052 dos autos de origem): Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça a ao autor. Anote-se. Retifique-se a autuação, fazendo constar como autor e réu, e não reconvinte e reconvindo. Cadastre-se. Acolho as emendas apresentadas. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu contra cheque por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído novo contrato de empréstimo com as requeridas, mas sim, contrato de portabilidade. Os documentos que instruem a inicial indicam a confecção de novo contrato de empréstimo com o Banco Itaú, no valor total de R$ 39.000,00, que seria pago em 83 parcelas no valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais) cada. Em ID n. 103480157 o autor comprova que lhe foi disponibilizado o valor de R$ 37.714,29, valor esse que foi restituído à requerida SEVENPAY, conforme comprovantes de ID n. 103480155 e 103480156. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendam o desconto no contracheque do autor, especificamente aquele que se refere ao contrato de empréstimo firmado junto Banco Itaú, no valor total de R$ 39.000,00, que seria pago em 83 parcelas no valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais) cada, bem como se abstenham de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. Do cotejo dos fatos narrados pelo autor com o contrato de empréstimo consignado por ele assinado (IDs 30243098 e 107013816) não se verifica que o contrato corresponda à portabilidade de empréstimo consignado de outra instituição bancária. Também não há demonstração suficiente de que a contratação de mútuo bancário entre o autor e o Banco agravante tenha sido vinculada, tal como afirma na inicial, à portabilidade. Ademais, nas declarações e autorizações do cliente, instrumento assinado pelo autor, há a seguinte observação (ID 107013818): Importante: Você não deve assinar termos de fidelização, comprovantes de liquidação antecipada ou efetuar nenhum pagamento diretamente ao correspondente bancário ou agente na contratação de um novo empréstimo ou refinanciamento de crédito consignado. Em caso de Portabilidade, você também não deve transferir nenhum valor, pois todo o processo é realizado entre as instituições financeiras. Em caso de dúvidas, entre em contato com um de nossos Canais de Atendimento ao Cliente. Uso Consciente do Crédito: Evite superendividar-se. Realize a contratação de empréstimos sempre de acordo com suas condições financeiras, sem comprometer o seu orçamento ou de sua família. Portanto, milita em desfavor da tese do autor o fato de que o valor do mútuo firmado com o agravante tenha sido creditado em sua conta bancária e que este, por vontade própria, tenha transferido para conta de terceiros. Apesar de o autor ter afirmado, nas conversas com a suposta agente financeira, que não pretendia realizar novo empréstimo consignado e sim portabilidade de contrato anterior, tudo indica que tenha sido vítima de fraude. Entretanto, não é possível ao Banco agravante responder pela falta de cuidado do autor ao assinar o contrato de mútuo, que não traz qualquer cláusula que leve à conclusão de que estaria realizando a portabilidade da dívida. Nesse viés, na atual fase do processo, entendo que não há elementos de convicção suficientes para embasar a pretensão deduzida pelo autor, ora agravado, pois não há indícios que o agravante tenha qualquer participação na fraude a que o autor foi vítima. Ademais, a pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato, os efeitos do contrato celebrado entre o agravante e o agravado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. Nesse sentido, as alegações de ilegalidade do desconto efetuado em folha de pagamento não podem ser qualificadas como revestidas de probabilidade e verossimilhança sem antes ser instaurada a ritualística do contraditório e da ampla defesa. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo mais razoável que se aguarde a instrução do feito originário, quando então serão aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319441, 07154377320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN S/A. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE ‘PIRÂMIDE FINANCEIRA’. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO NO CONTRACHEQUE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA 1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude ‘pirâmide financeira’ da qual o agravante foi vítima. 3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, se o recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira ‘plano de parceria rentável’ firmado com terceiro. O alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255715, 07274720220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021 18:00:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador